Tribunal: TJSP
Processo: 1072456-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS imateriais - Inscrição do nome da parte autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Impugnação à Justiça Gratuita - Descabimento - Argumentos desprovidos de provas - Benefício da gratuidade mantido - Relação jurídica entre as partes cujo débito restou demonstrado nos autos

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS imateriais - Inscrição do nome da parte autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Impugnação à Justiça Gratuita - Descabimento - Argumentos desprovidos de provas - Benefício da gratuidade mantido - Relação jurídica entre as partes cujo débito restou demonstrado nos autos - Prescindível a exatidão do valor cobrado pela apelada, já que a dívida subsiste - Ausência de notificação da cessão de crédito que não isenta o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome em órgãos de restrição ao crédito - Entendimento do E. STJ - Negativação indevida - Não ocorrência - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Ré que agiu no exercício regular do seu direito - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.